Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701186-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO SOM LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVO SOM LTDA – ME em face de decisão proferida nos autos do processo 0739193-45.2019.8.07.0001, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas àa nulidade de ato administrativo. A parte agravante narra que sempre pagou ao agravado taxa de ocupação e taxa de rateio em razão da explicação de serviço em uma das lojas da Rodoviária de Brasília. Alega que, a partir de novembro de 2019 o agravado realizou a cobrança de uma única taxa, de valor 27% a maior. Afirma que deve ser concedida liminar para que sejam suspensos todos os atos executórios por parte da Administração Pública, declarada a nulidade da cobrança de multa e juros e suspensa a exigibilidade do crédito tributário, e que seja cobrada a taxa de ocupação e de rateio de forma separada. Ainda, pede para fazer depósito judicial do valor que entende correto. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O ato administrativo possui presunção de legalidade, isto é, quando confeccionado, até que se prove o contrário, ele encontra-se dentro da lei. Isto é, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, mas deve prevalecer na ausência de provas que comprovem sua invalidade. Os autos originários carecem de qualquer comprovação de ilegalidade do ato administrativo combatido. Os presentes autos, também, não comprovam a ilegalidade dos boletos, visto que o agravante apenas os juntou sem outro questionamentos. Além disso, a parte agravante narra que o agravado ficou sem emitir boletos de cobrança de março a outubro, cobrando todos em novembro de forma indevida. Em contrapartida, não demonstrou qualquer ação no intuito de pagar ou de procurar pagar os valores que sabia que eram devidos nesse espaço de tempo, isto é, após o primeiro mês de ausência de cobrança. Desta maneira, neste primeiro momento, entendo não comprovada a probabilidade do direito. Deixo de analisar a urgência do dano em razão da necessidade de cumulação desde requisito com o da probabilidade do direito para deferimento do pedido. Em face do exposto, indefiro os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela (tutela de urgência). Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e para informar se e por que houve aumento na cobrança das mencionadas taxas de ocupação e de rateio. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020 17:46:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator